Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-31.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003766-31.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFINA PONCE DE CAMPOS - CPF: 569.109.751-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003766-31.2018.8.11.0002

Origem:

2° vara especializada da fazenda pública da comarca de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOSEFINA PONCE DE CAMPOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – 1/3 DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2009 A 2011 – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO COMPROVADO PELAS FICHAS FINANCEIRAS – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Tendo sido juntadas as fichas financeiras dos anos de 2004 a 2017, a recorrente comprova a ausência do recebimento do 1/3 de férias dos anos de 2009 a 2011, sendo devido o crédito perquirido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de cobrança proposta por JOSEFINA PONCE DE CAMPOS em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE pleiteando o pagamento do 1/3 de férias dos anos de 2009 a 2011 e

licença prêmio de três meses referente ao quinquênio 2003/2008.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 97 e no art. 85, ambos da Lei Municipal n. 1.164/91,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na Ação Ordinária de Cobrança e Indenização por Danos Morais intentada por Josefina Ponce de Campos em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este ao imediato agendamento do usufruto da licença-prêmio (2003/2008) a que faz jus a servidora, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação aos 1/3 de férias, juntando todas as fichas financeiras.

A parte Recorrida nas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça e, por conseguinte, os autos foram enviados à Turma Recursal.

Parecer do Ministério Público por meio da Procuradoria Geral de Justiça acostado no ID n° 8502084 opinando pela não intervenção.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente aduz que a sentença merece reforma, pois em que pese o juiz a quo afirmar que a autora não comprovou o não recebimento dos terços de férias pleiteados foram juntadas as fichas financeiras de 2004 a 2017.

Alega que o sistema apresentou falha, eis que o processo foi migrado para o PJE, acostando novamente os documentos.

Observando as fichas financeiras verifica-se que razão assiste a parte autora, não constando o pagamento de 1/3 de férias nos anos de 2009 a 2011, sendo provido o recurso para incluir essa verba.

Em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante merece ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaquei)

No caso dos autos, a condenação imposta não possui natureza tributária, estando a mesma alinhada ao sedimentado pela Suprema Corte, em que não procedeu com qualquer modulação de efeitos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o recorrido a pagar o 1/3 de férias dos anos de 2009, 2010 e 2011, indexados pelo IPCA-E a partir do momento em que deveria ter sido pago e ainda com os juros da caderneta de poupança, pelo artigo1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020